Tribunal: STF
Processo: MS 38952
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Mandado de Segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que não conheceu de pedido para controlar atuação de banca examinadora em concurso da magistratura. 



2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0007352- 67.2022.2.00.0000. De modo que foi mantido o ato originalmente impugnado, consistente em decisão da Comissão de Concurso para a magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Alegou-se ilegalidade no espelho de correção da prova de sentença cível.



    2. Os impetrantes requerem, liminarmente, “tutela de urgência para determinar ao Presidente da Comissão de Concurso para ingresso no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Maranhão que proceda a imediata suspensão da SESSÃO PÚBLICA DE RESULTADO PROVISÓRIO NA PROVA ESCRITA (PRÁTICA DE SENTENÇA) – P3, até a conclusão do julgamento de mérito deste Mandado de Segurança”. No mérito, pedem a confirmação da liminar.



    3. A Ministra Presidente, Rosa Weber, no exercício do plantão judiciário, remeteu os autos para exame do relator em razão da inexistência de situação de urgência.



    4. Os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração em face do despacho da Ministra Rosa Weber, alegando que não existiria mais prazo para a impugnação do padrão de resposta, pois essa etapa do certame ocorreu em outubro de 2022. Alegaram que o PCA foi deduzido em razão do não acolhimento dos recursos apresentados administrativamente à banca.



    5. A Ministra Rosa Weber manteve o despacho anterior. Considerou que o Supremo Tribunal Federal (STF) não seria competente para apreciar a matéria, uma vez que se trata de impugnação de decisão negativa do CNJ, em que não houve alteração da decisão tomada pela autoridade fiscalizada.



    6. É o relatório. Decido. 



    7. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    8. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não compete a esta Corte julgar, originariamente, ações que impugnam “decisões negativas” do CNJ. Consideram-se assim aqueles pronunciamentos que, por não interferirem em relações jurídicas, não agravam a situação dos interessados. O Ministro Sepúlveda Pertence assim decidiu no MS 26.710-MC, em 29.06.2007:



    Estou em que é de proceder a uma redução teleológica da letra dessa nova cláusula de competência do Supremo Tribunal, de modo a não convertê-lo, mediante o mandado de segurança, em verdadeira instância ordinária de revisão de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça.



    É preciso distinguir entre as deliberações do CNJ que impliquem intervenção na órbita da competência ordinária confiada, em princípio, aos juízos ou tribunais submetidos ao seu controle daquelas que, pelo contrário, traduzam a recusa de intervir.



    Quanto às primeiras, as positivas, não há dúvida de que o CNJ se torna responsável pela eventual lesão ou ameaça de lesão a direito consequentes, submetidas ao controle jurisdicional do Supremo Tribunal Federal: assim, por exemplo, as que avoquem processos disciplinares em curso nos tribunais, apliquem sanções administrativas, desconstituam ou revejam decisões deles ou lhes ordene providências.



    Diversamente, com as da segunda categoria, as negativas, o Conselho não substitui por ato seu o ato ou omissão dos tribunais, objeto da reclamação, que, por conseguinte, remanescem na esfera de competência ordinária destes.



    9. Não se trata de delimitar a competência do STF em função do resultado do julgamento no CNJ, mas, sim, de identificar a autoridade que pratica o ato apontado como coator, o que é decisivo para a definição da competência jurisdicional. Se a decisão do CNJ não inova ou provê quanto ao já decidido anteriormente, trata-se de ato que “nada determinou, nada impôs, nada avocou, nada aplicou, nada ordenou, nada invalidou e nada desconstituiu, a significar que o CNJ não substituiu nem supriu, por qualquer resolução sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal de jurisdição inferior” (MS 32.729- AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    10. Essa é a situação dos autos. Na decisão impugnada, o CNJ apenas não conheceu do procedimento de controle administrativo, visto que o caso trata da tutela de interesse individual, além de ser vedado ao Conselho substituir-se em relação à banca examinadora, conforme sua jurisprudência. Houve, dessa forma, a manutenção do ato da banca examinadora. 



    11. O que se busca no presente writ é impugnar o ato da banca examinadora diretamente no STF, pretensão que não pode ser processada nesta Corte, uma vez que não possui a respectiva competência. Veja-se que o pedido é endereçado à banca examinadora, não indicando qualquer vício praticado pela autoridade impetrada. De modo que não se mostra presente o direito líquido e certo, que é pressuposto para a concessão da ordem.



    12. Tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do STF sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. O Conselho foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Assim, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em situações de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não ocorre nenhuma dessas hipóteses.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



     



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator